Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700742-65.2021.8.07.0005 RECORRENTE: LUCAS BARBOSA DE FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. ATIPICIDADE DA POSSE ILEGAL DA ARMA POR REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. PERMISSÃO POSTERIOR À POSSE. CONDENAÇÃO CRIMINAL OMITIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INEXISTÊNCIA DE SUPRESSOR DE RUÍDO. LAUDO PERICIAL. ARTEFATO DE USO RESTRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, cuja proteção jurídica recai diretamente sobre a incolumidade pública, a segurança e a paz social; e, indiretamente, sobre os direitos fundamentais da pessoa, tais como a vida, a integridade física e a saúde. 2. Para que o cidadão mantenha arma de fogo, artefato, munição ou demais acessórios similares sob sua posse é necessária a prévia regularização da documentação e demais certificados exigidos na legislação de regência. 3. Aquele que cumpre pena pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não pode, pela legislação em vigor, habilitar-se a renovar ou solicitar autorização para possuir ou portar armas, haja vista que não possui o requisito da idoneidade. 4. O laudo pericial constatou que o segmento metálico é um supressor/silenciador de ruído. Portanto, a conduta amolda-se ao tipo penal de posse ilegal de acessório de uso restrito. 5. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 12, 16, ambos da Lei 10.826/2003; 155 e 386, estes do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando como violados os artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XL, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, invocando a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da presunção de inocência e da fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 12, 16, ambos da Lei 10.826/2003; 155 e 386, estes do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque, ao assentar pela manutenção da condenação, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” ((REsp n. 1.961.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XL, LIV, LV, e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “é inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1449338 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010